Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-62.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 2295-62.2017.8.11.0024
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
APELADO: LUZINETE PEREIRA MARTINS.
Vistos.
Tendo em vista a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR